Tribunal: TJDFT
Processo: 0729471-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, fixando a pena mínima de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e multa de dez dias-multa no valor mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante de confissão espontânea; e (ii) a validade da Súmula 231 do STJ, que veda tal redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelos elementos dos autos, incluindo confissão do réu.
4. A defesa argumenta que a aplicação da Súmula 231 do STJ viola os princípios da legalidade e da individualização da pena, mas não assiste razão ao apelante.
5. Conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a aplicação de atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos limites previstos em lei e ao princípio da reserva legal.
6. A função de uniformização jurisprudencial do STJ não permite a revisão de precedentes firmados pelo STF, reforçando a obrigatoriedade de aplicação da Súmula 231 do STJ.
7. Mantém-se a pena definitiva no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, com regime inicial aberto, nos termos da sentença de primeira instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação de atenuante não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com o Tema 158 da repercussão geral do STF.
2. A Súmula 231 do STJ permanece válida e aplicável, vedando a redução da pena aquém do mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 44, 59, 67 e 68; Lei 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270 (Tema 158); STJ, Súmula 231; STJ, REsp n. 2.057.181/SE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/8/2024, DJe 18/9/2024.